Tribunal: TJDFT
Processo: 0022425-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
D E S P A C H O O(a) credor(a) CLEUSA PALHARES DA SILVA requereu o desconto de 20% a título de honorários contratuais. Contudo, não apresentou os cálculos. Assim, intime-se a referida credora para, no prazo de 5 dias, apresentar os cálculos dos honorários contratuais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto